Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, salários e outras verbas de natureza alimentar, salvo exceções legais. No entanto, o art. 854, § 3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar a origem impenhorável das quantias bloqueadas.
2. No caso, o agravante apresentou extrato bancário com movimentações registradas posteriormente à data do bloqueio, não com registros anteriores a essa medida. Quanto ao contracheque trazido aos autos, nele há indicação do recebimento de pró-labore, mas faltam dados relativos à conta bancária em que efetivado o depósito desse valor, com o que impossível estabelecer qualquer conexão entre a importância constrita e a quantia dita recebida a título de verba salarial.
3. Não comprovada a origem salarial dos valores bloqueados, inviável se mostra reconhecer, como pretendido pelo devedor, a impenhorabilidade desse numerário.
4. Recurso conhecido e desprovido.